Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. AUTORIA. DÚVIDAS. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não sendo possível aferir a real dinâmica dos fatos, por ausência de elementos seguros, a absolvição por insuficiência de prova é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
2. Ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância na apuração de delitos patrimoniais, suas declarações não podem ser dissociadas da lógica e nem dispensar o amparo por um mínimo de elementos de prova.
3. Evidenciando-se a insuficiência e a fragilidade das provas produzidas, não se pode aferir a real dinâmica dos fatos, por ausência de elementos seguros, aptos a corroborar os termos da denúncia e dar arrimo à pleiteada condenação dos acusados.
4. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
5. Possui relevância os depoimentos de policiais militares em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida.
6. O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique ou forneça, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade à autoridade polícia para sua configuração, independentemente do resultado.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.